Tribunal: TJBA
Processo: 8030734-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030734-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MUNTOREANU MARREY

AGRAVADO: VILMA GONCALVES DO COUTO

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

RC06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART.85, §1º DO CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Para aferir a justeza na fixação de uma multa cominatória, é fundamental considerar não apenas a relação entre o valor total da multa e a obrigação principal, mas também realizar uma análise ponderada entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação devida pelo demandado recalcitrante.

2 – Demais, a multa diária já foi reduzida pelo juízo de origem, encontrando-se em conformidade com padrões normalmente utilizados nesses casos.

3 – No caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios por força do art. 85, §1º do CPC.

4 – Agravo Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8030734-74.2023.8.05.0000
que é agravante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA E OUTROS e agravado VILMA GONCALVES DO COUTO

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

DAR PROVIMENTO

PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.